Tribunal: TJPA
Processo: 0802131-84.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802131-84.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ROSANGELA QUEIROZ BAHIA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa.

2. Prejudicial de decadência rejeitada. O ato apontado como coator consiste em omissão na realização do pagamento, renovando-se mês a mês. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, pelo que o prazo decadencial também se renova. Precedente STJ.

3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4. Na espécie, demonstrou-se que a impetrante efetivamente trabalhou como servidora temporária antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

5. Segurança concedida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, sem pedido de medida liminar, impetrado por Rosangela Queiroz Bahia contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação.

A Impetrante Relata ser servidora pública estadual, nomeada para o cargo de professor AD-4 Classe II por meio do Decreto de 07/12/2006, no qual tomou posse em 05/01/2007 após aprovação em concurso público.

Afirma que “
antes mesmo da aprovação em concurso público, a Impetrante já era servidora pública na qualidade de contratada, exercendo função de professora para a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará, no período compreendido entre 01/11/1991 até 05/01/2007, data em que foi empossada na condição de concursada, tendo computado como tempo líquido de serviço efetivo a quantidade de 5.544 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro) dias, ou seja, 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, o que se faz provar pela certidão de tempo de serviço em anexo”.

Contudo, relata que “
a Impetrada não reconhece administrativamente o direito da servidora a percepção do adicional de tempo de serviço referente ao cômputo do período da época, frise-se, de contrato temporário prestado pela servidora na função de professora e consequentemente não vem pagando o adicional perquirido, mesmo a Impetrante já ter o solicitado por requerimento administrativo”.

Sustenta que, conforme previsão da Lei estadual n. 5.810/94,
“a Impetrante já deveria perceber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS na proporção de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos na condição de servidora concursada, gerando pois uma obrigação a ser adimplida pelo Estado, o que de fato não ocorreu e não vem ocorrendo”.

Pede o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, a concessão da segurança para “
computar, para efeito de adicionais de tempo de serviço, o período 5.544 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro) dias, ou seja, 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, tempo correspondente aos serviços prestados pela Impetrante como contratada, com o consequente e imediato pagamento nos vencimentos posteriores da Impetrante, em acréscimo consistente em 35% (trinta e cinco por cento), dos quais 25% (vinte e cinco por cento) são referentes ao direito líquido e certo contido no art. 70, §1º da Lei 5.810/94 e, 10% (dez por cento) referentes ao direito líquido e certo contido no art. 36, §Único da Lei 5.351/86
”.

Em suas informações, a Secretária de Estado de Educação suscitou a necessidade de dilação probatória na espécie e ausência de direito líquido e certo.

Sustentou, ainda, a decadência desta impetração e a incompatibilidade do trabalho temporário com o adicional por tempo de serviço (ID. 1781646).

O Estado do Pará reiterou as informações prestadas pela Autoridade Impetrada (ID. 1781663).

O Representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança (ID. 1837326).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova pré-constituída

A autoridade impetrada aduz que a inicial não veio acompanhada dos documentos necessários exigidos pela lei, carecendo de elementos relevantes para o deslinde da causa, tais como os documentos comprobatórios das datas em que alega ter ingressado do serviço público como servidora temporária.

No entanto, a petição inicial é clara ao apontar o ato da autoridade coatora e o seu pedido final, consubstanciado no direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim,
voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

II.

Prejudicial de decadência

Também a alegação de decadência não é nova e já tem entendimento assentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem afastado as alegações de decadência da impetração, ao fundamento de que se cuida de relação de trato sucessivo com prazo decadencial renovável mês a mês, a saber:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa.

2 – Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009.

3 – Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ.

4 – Mérito. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

7 - Segurança concedida. Decisão Unânime”
(MS 0006416-27. 2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, DJ 16/04/2019).

E

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL. 1. Não há falar em decadência do direito de ajuizar o mandamus impetrado contra ato omisso, que envolve obrigação de trato sucessivo. 2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação às impetrantes, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 3. Segurança concedida às impetrantes”.
(Mandado de Segurança n. 0006323-64.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, DJE 24/06/2019).

Na esteira desse entendimento,
rejeito a alegação de decadência desta impetração.

III.

Do mérito

A matéria ora em análise nesta impetração não é nova à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça que já assentou, em diversos julgados, que
“o serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes”,
conforme se lê no julgado desta Colenda Seção de Direito Público acima transcrito
.

Assim, este Tribunal de Justiça já assentou que
“o Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
”, como se lê também no seguinte julgado:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade”
(MS 0015817-84.2016.8.14.0000, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, DJ 14/12/2018).

Assim, com fundamento na Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), este Tribunal assentou o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado a título temporário para fins de contagem de tempo do adicional do tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94, que dispõe:

“Art. 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1° Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2° O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Na mesma linha, o art. 36 da Lei de n. 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará), vigente à época em que a Impetrante iniciou o exercício do magistério:

“Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.”

Assim, não há dúvida quanto ao direito da Impetrante de ter computado o tempo de serviço prestado a título temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, como já assentado nos precedentes mencionados.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER ESTE MANDADO DE SEGURANÇA E

CONCEDER A SEGURANÇA
nos termos pretendidos.

Sem honorários, conforme art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2021